Tribunal: TJDFT
Processo: 0017290-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. FIANÇA. PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE EXONERAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. II, CPC. CUMULAÇÃO MULTAS. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exoneração do fiador se dá quando sua obrigação é por tempo indeterminado, de forma que não é possível sua exoneração por meio do trespasse quando o negócio jurídico tiver tempo determinado.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Demonstrado o contrato de locação entre as partes, pondero que cabia ao Apelante, como Réu, prova do pagamento dos encargos locatícios – fato que extinguiria o direito do Autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
4. Não há qualquer abusividade na cumulação de multas quando suas naturezas forem distintas e houver previsão contratual.
5. Recurso não provido.